Tribunal: STF
Processo: Rcl 44942
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    A decisão ora reclamada possui, no ponto que interessa a solução da presente controvérsia, o seguinte teor: 
    “A defesa de Franco Grain Botelho informou que "compulsando os autos do processo que tramitou na 1ª Vara Mista de Cabedelo, digitalizado sob nº 5013227- 41.2020.4.04.7107 no sistema e-proc da Justiça Federal de do Rio Grande do Sul, a defesa técnica do Requerente verificou que a eficiente e combativa Polícia Federal da Paraíba encaminhou à secretaria da referida Vara 01 (um) HD Externo de 1TB, marca Seagate, o qual foi acondicionado em cofre na 1ª Vara Mista de Cabedelo, conforme certidão lavrada pela técnica judiciária SHARON KAIVE P. C MENDES", requerendo que "seja concedido acesso ao HD Externo de 1TB entregue pela Polícia Federal da Paraíba ao Juízo da Vara Criminal de Cabedelo". Decido. 
    O HD Externo acondicionado no cofre da 1ª Vara Mista de Cabedelo/PB e seu conteúdo não foram sequer referidos nos expedientes relativos à Operação Wanderlust, tampouco serviram de alicerce às imputações postas na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. Da mesma forma, não houve menção a essa mídia em qualquer documento juntado ou depoimento prestado nestes autos, o que lhe confere o caráter de elemento absolutamente estranho ao acervo probatório da presente ação penal. Ademais, a existência de investigação e de ação penal na Justiça Estadual de Cabedelo/PB é de conhecimento da defesa de Franco Grain Botelho pelo menos desde a prisão deste investigado, ocorrida em 10/02/2020, o que é corroborado pelas manifestações da própria defesa no curso da instrução deste feito (veja-se a defesa prévia, evento 394). Nesse contexto, se havia interesse defensivo em compulsar as provas encartadas em processo criminal em tramitação em outro juízo e no qual Franco não figura como acusado, a defesa deveria ter diligenciado nesse sentido no momento processual adequado, e não após o encerramento da instrução criminal realizada nesta ação penal. Por essas razões, tenho que o pedido não contempla diligência cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, como exige o art. 402 do Código de Processo Penal, e, na verdade, busca o aporte de prova irrelevante, impertinente e nitidamente protelatória, a reclamar indeferimento, nos termos do § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição do evento 842.” (sem grifos no original)
    Aduz que o não acesso ao referido “HD externo” afeta o direito de defesa do acusado, ora reclamante, porquanto postula “seja reconhecido o direito do RECLAMANTE a conhecer e acessar, de modo integral, o HD Externo com capacidade de 1TB, marca seagate, serial NAA2NDE3, dispositivo de armazenamento que a defesa só teve conhecimento após o declínio de competência do processo nº 00008218720198150731”. 
    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, emitiu parecer assim ementado:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PROFERIDA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. ELEMENTO ABSOLUTAMENTE ESTRANHO AO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
    Tal o contexto, reputo inadmissível esta reclamação. 
    Com efeito, as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    O Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte assim dispõe: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Embora o reclamante alegue violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, conforme as informações contidas no ato reclamado, bem como evidenciado no parecer da Procuradoria-Geral da República, não há relação do objeto pleiteado pelo reclamante com a ação penal pela qual responde naquele juízo.
    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. Em casos fronteiriços esse é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- -LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 32.333-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin – sem grifos no original)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 33.727-AgR/GO, Ministro Edson Fachin – sem grifos no original)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator